Tribunal: TJSP
Processo: 0033976-65.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Saúde - Cirurgia plástica de implante de prótese de silicone nos seios – Assimetria e diferença de tamanho, com rompimento da cápsula - Resultado insatisfatório, mesmo após cirurgia de correção – Pequena cicatriz causada por queimadura de bisturi elétrico - Erro médico caracterizado – Obrigação de resultado – Alegação de que a autora não teria cumprido as orientações

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Saúde - Cirurgia plástica de implante de prótese de silicone nos seios – Assimetria e diferença de tamanho, com rompimento da cápsula - Resultado insatisfatório, mesmo após cirurgia de correção – Pequena cicatriz causada por queimadura de bisturi elétrico - Erro médico caracterizado – Obrigação de resultado – Alegação de que a autora não teria cumprido as orientações médicas e que teria sido hospitalizada 40 dias após a cirurgia por outro motivo – Fatores que poderiam, no máximo, caracterizar culpa concorrente, a qual não exime a obrigação do prestador de serviço – Artigo 14 do CDC - Dano moral caracterizado – Estimativa correta da indenização em R$ 20.000,00 – Atualização monetária desde o arbitramento – Súmula 362 do STJ - Juros de mora contados desde a citação – Artigo 405 do CC - Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033976-65.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado RODRIGO MURCIA ANTONIASSI, é apelado/apelante KARINA
MARIEL RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA
MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
MÔNICA DE CARVALHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033976-65.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4807 2/8
2a Vara Cível de São José do Rio Preto
Apelação n. 0033976-65.2013.8.26.0576
Apelante: RODRIGO MURCIA ANTONIASSI
Apelada: KARINA MARIEL RODRIGUES
Juiz prolator: Paulo Marcos Vieira
Voto n. 4807
RESPONSABILIDADE CIVIL
Saúde - Cirurgia plástica de
implante de prótese de silicone nos seios Assimetria e diferença
de tamanho, com rompimento da cápsula - Resultado
insatisfatório, mesmo após cirurgia de correção Pequena cicatriz
causada por queimadura de bisturi elétrico - Erro médico
caracterizado
Obrigação de resultado
Alegação de que a
autora não teria cumprido as orientações médicas e que teria sido
hospitalizada 40 dias após a cirurgia por outro motivo Fatores
que poderiam, no máximo, caracterizar culpa concorrente, a qual
não exime a obrigação do prestador de serviço Artigo 14 do
CDC - Dano moral caracterizado
Estimativa correta da
indenização em R$ 20.000,00 Atualização monetária desde o
arbitramento
Súmula 362 do STJ - Juros de mora contados
desde a citação Artigo 405 do CC - Recursos não providos.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos para
impugnar a sentença de fls. 261/266, cujo relatório adoto, que julgou
procedente em parte o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00, e no custeio de novo
procedimento cirúrgico para reparar o resultado da cirurgia anterior, com
médico da escolha da autora.
Segundo o apelante-réu, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que nunca ocorreu antes de uma paciente sair
da sala de cirurgia com os seios assimétricos, que a autora foi vista dirigindo
veículo logo após o procedimento, mesmo com recomendação médica para não
realização de esforço físico, e que a autora tentou contra a própria vida 40 dias
após a cirurgia, o que exigiu manobras de ressuscitação e manipulação na área
operada. Alega que o perito nada concluiu quanto ao nexo causal e que a técnica
cirúrgica foi corretamente utilizada. Alega que a autora contribuiu para o
resultado indesejado. Subsidiariamente, pede a redução do valor indenizatório, e
a incidência dos juros de mora e correção monetária somente a partir do trânsito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033976-65.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4807 3/8
em julgado (fls. 272/282).
A autora apresentou recurso adesivo para majorar o
valor da indenização (fls. 297/302).
Recursos tempestivos, preparado (somente o do réu) e
com apresentação de contrarrazões recíprocas (fls. 289/296 e 306/308).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 316).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
Os recursos não merecem ser providos.
No caso concreto, a autora procurou o réu para
realização de cirurgia estética, para implantação de próteses de silicone, visando
aumentar o volume dos seios, sendo o procedimento realizado em 05.03.2012.
Passados alguns dias, percebeu que os seios estavam assimétricos e não
uniformes, sendo que um seio estava maior do que o outro, e que a prótese
colocada no seio direito começou a dobrar. O réu disse que tudo se corrigiria
com o tempo, mas isso não aconteceu. Foi realizada uma cirurgia de correção em
06.11.2012, mas os problemas persistiram, além de ter sido causada uma
cicatriz porque o bisturi elétrico encostou no seu seio direito durante o
procedimento.
O réu sustentou que o procedimento foi corretamente
realizado e que a autora não observou os cuidados indicados, tendo deixado de
comparecer às consultas e tendo retirado os pontos da cirurgia num posto de
saúde em Tanabi/SP. Alega que, depois, a autora tentou o suicídio e, durante o
atendimento hospitalar, houve deslocamento da prótese.
A responsabilidade civil é um microssistema dentro do
direito privado.
Nas palavras de ROSA MARIA DE ANDRADE NERY e
NELSON NERY JUNIOR: “usa-se a expressão responsabilidade civil para aludir-
se à consequência da imputação civil do dano ao sujeito, ou ao ente que lhe deu
causa, ou que objetivamente responde pela indenização, indenização essa capaz
de repor as pessoas, entes e coisas ao estado anterior ao evento de que saíram
vítimas ou experimentaram perdas e danos, com deterioração ou perda de bens,
objetos de seus direitos, ou de direitos pelos quais, por decorrência de investidura
funcional, alguém tinha o dever de zelar” (Instituições, vol. II, São Paulo; RT,
2015, p. 401).
O artigo 927 do CC instituiu entre nós um sistema
dual, que prevê, num mesmo patamar, tanto a responsabilidade subjetiva,
fundada na culpa, quanto a responsabilidade objetiva, que dispensa a apuração
do elemento subjetivo. No atual enfoque da matéria, dá-se muito maior
importância à indenização do que à conduta.
Na lição de CLAUDIO GODOY, “a ideia, pois, é da
imputação da obrigação de indenizar a um responsável, culpado ou não, conforme

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033976-65.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4807 4/8
a fixação do critério, do nexo de imputação que opte o ordenamento por fazer. E,
assim, chega-se mesmo, na visão de Marco Comporti, a um conceito unitário de
responsabilidade, qual seja, de reação a um dano injusto mediante a atribuição
ressarcitória a determinado sujeito, mas por intermédio de critérios diversos de
imputação oferecidos pelo sistema normativo” (Responsabilidade Civil pelo Risco
da Atividade, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26).
ANDERSON SCHREIBER comenta sobre a erosão dos
filtros de reparação, especialmente da culpa e do nexo causal, elegendo o dano
como elemento primordial da responsabilidade civil, exigindo análise que passa
pela seleção dos interesses merecedores de tutela. E conclui: “Daí sustentar-se
que a conceituação de dano como uma lesão concreta, como violação de uma regra
que tutele não o interesse, isoladamente, mas de uma regra que, transcendendo a
regulação abstrata de um interesse, estabeleça sua relação com outro interesse
igualmente tutelado. A importância dessa abordagem é significativa na medida
em que abre, na prática, um novo espaço de discricionariedade judicial que
permite ao magistrado selecionar, por meio do exame do dano, os interesses
concretamente tutelados, substituindo o raciocínio subsuntivo tradicional por uma
efetiva ponderação de interesses conflitantes” (Novos Paradigmas da
Responsabilidade Civil, São Paulo: Atlas, 2015, p. 191).
Como lembra RUI STOCO, “os princípios do neminem
laedere (não lesar ninguém) e do alterum non laedere (não lesar outrem) dão a
exata dimensão do sentido de responsabilidade. A ninguém se permite lesar outra
pessoa sem a consequência de imposição de uma sanção. No âmbito penal a
sanção atende a um anseio da sociedade e busca resguardá-la. No âmbito civil o
dever de reparar assegura que o lesado, enquanto pessoa individualizada, tenha
o seu patrimônio material ou moral reconstituído ao status quo ante, mediante
o restitutiu in integrum” (Tratado, Tomo I, São Paulo: RT, 2013, p. 157).
O dano ficou bem caracterizado.
No exame realizado pelo IMESC, o perito, de fato,
afirmou que a técnica cirúrgica utilizada foi correta, mas nada poderia dizer em
relação à execução. E confirmou a assimetria (“aumento da distância ente o
complexo aréolo-papilar e o sulco mamário pela migração caudal do implante,
gerando distorção no polo inferior da mama” fl. 171).
Foi constatada dor à apalpação superficial na mama
direita, e uma “cicatriz quadrante medial de aspecto pouco alargado 0,2cm
(queimadura de bisturi elétrico)”
Analisando
os
exames
de
ultrassonografia
de
16.06.2015 e 22.06.2015, constatou “sinais de ruptura intracapsular com ruptura
extra vazamento de conteúdo anecóico à direita” (fl. 169).
Concluiu que se tratava de “dismorfia pós-operatória
com ruptura da prótese (implante de silicone) em mama direita” (fls. 168/171).
O réu alega que a autora teria deixado de cumprir as
orientações do pós-operatório, mas tal fator, no máximo, caracterizaria culpa
concorrente, a qual não é capaz de afastar a responsabilidade do prestador de
serviços (artigo 14 do CDC). Fique constando que são desconhecidos detalhes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033976-65.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4807 5/8
atendimento médico-hospitalar no evento relativo à tentativa de suicídio, pelo
que não se pode supor quanto à manipulação da região operada, havendo
admissão de prática apenas de lavagem estomacal, o que não seria capaz de
causar a ruptura intracapsular do implante mamário.
O fato é um só: a cirurgia estética presta-se ao
embelezamento e o procedimento em questão não atingiu esse objetivo, pelo
contrário, causou cicatrizes e desequilíbrio estético no corpo da autora, piorando
a situação anterior.
Se a cirurgia estética é obrigação de resultado e este
não esteve a contento, temos que é inegável a responsabilidade.
A jurisprudência é farta nesse sentido:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Erro médico - Cirurgia plástica estética que piorou a lesão - Improcedência do
pedido - Inconformismo do autor - Acolhimento - Réu que se limitou a afirmar que a
obrigação profissional é de meio, não obedecendo o autor às recomendações pós-
operatórias - Prova oral, documental e pericial comprobatória do agravamento da
lesão - Testemunha do próprio autor, ex-funcionária que acompanhou o
procedimento, que confirmou tratar-se de cirurgia estética não coberta pelo plano
de saúde - Obrigação de resultado - Réu que não adotou as cautelas pré-
operatórias com a realização de exames - Imprudência - Danos materiais
configurados - Restituição do valor pago pela cirurgia - Obrigação de custeio de
nova cirurgia reparadora com outro profissional - Dano moral configurado -
Fixação de indenização em observância aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade - Sentença reformada - Recurso provido”. (Apelação/Indenização
por Dano 0015723-48.2010.8.26.0248 - Relator(a): J.L. Mônaco da Silva -
Comarca: Indaiatuba - Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 03/05/2017).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ESTÉTICOS E MATERIAIS. Erro médico. Cirurgia plástica de resultado
insatisfatório. Sentença de procedência, para condenar os réus, solidariamente, a
pagarem à autora a importância de R$ 11.373,00 a título de indenização por
danos patrimoniais, mais a quantia de R$ 34.119,00 a título de compensação por
danos morais e estéticos. Redistribuído por força da Resolução 737/2016. Apela a
autora sustentando a necessidade de fixação de condenações distintas em
relação ao dano estético, decorrente das cicatrizes, e quanto ao dano moral,
advindo do sofrimento psicológico. Apelam os réus sustentando ausência de
caracterização da culpa; cirurgia plástica é obrigação de meio; perícia concluiu
acerca da inexistência de erro médico e também pela adequação das cirurgias;
valor da indenização extremamente elevado; impossibilidade de condenação por
danos morais por mera presunção de culpa. Descabimento dos recursos.
Procedimentos de cirurgia plástica. Obrigação de resultado. Inversão do ônus da
prova. Prova pericial concluiu pela existência de resultado insatisfatório.
Necessidade do médico de demonstrar a presença de exceção na fisiologia da
paciente ou outro motivo de culpa exclusiva da vítima que tenha causado as
sequelas indesejadas. Malograram os réus em seu ônus processual. Inteligência
do art. 6o, VIII, e 14, caput e § 4o, do CDC. Obrigação de indenizar. Danos
materiais. Restituição dos valores despendidos pela autora para custear os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033976-65.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4807 6/8
procedimentos estéticos. Adequação. Dano moral e estético. Caracterização.
Sentença ao fixar o "quantum" levou em consideração a cumulação dos danos.
Quantificação. Fixação em R$ 34.119,00. Equivalente a três vezes o custo do
procedimento
malsucedido.
Adequação.
Incidentes
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade. Recursos improvidos”. (Apelação/Erro
Médico 4004677-03.2013.8.26.0114 - Relator(a): James Siano - Comarca:
Campinas - Órgão julgador: 20a Câmara Extraordinária de Direito Privado - Data
do julgamento: 24/03/2017).
Quanto ao dano moral, sabe-se que a dor e o
sofrimento são traços internos, subjetivos, que acompanham o dano moral,
sendo reflexos dele. Nesse sentido, o Enunciado no 444, das Jornadas de Direito
Civil: “O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de
sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento”.1.
Nesse sentido:
“(...) A compensação nesse caso independe de
demonstração de dor, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca
à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano. Aliás,
cumpre ressaltar que essas sensações (dor e sofrimento), que costumeiramente
estão atreladas à experiência das vítimas de danos morais, não se traduzem no
próprio dano, mas têm nele sua causa direta” (STJ. REsp 1.292.141).
Conforme
mencionado
pelo
Ministro
CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO: “Dano moral Lição de Aguiar Dias: o dano moral
é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão abstratamente
considerada. Lição de Savatier: dano moral é todo sofrimento humano que não é
causado por uma perda pecuniária. Lição de Pontes de Miranda: nos danos
morais a esfera ética da pessoa é que é ofendida; o dano não patrimonial é o que,
só atingindo o devedor como ser humano, não lhe atinge o patrimônio” (TJRJ 1a.
Câmara julgado em 19.11.1991 RDP 185/198, mencionado por RUI STOCO,
em “Tratado de Responsabilidade Civil”, Ed. RT, 6a. ed., p. 1666).
O dano moral ficou bem caracterizado.
Grande celeuma existe na quantificação dos danos
morais. Por isso é que se diz que os danos morais são compensáveis, e não
ressarcíveis. O STJ tem trilhado um caminho para fixação de danos
extrapatrimoniais:
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor
básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em
grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciam casos semelhantes. Na
segunda etapa, devem ser consideras as circunstâncias do caso, para fixação
definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de
arbitramento equitativo pelo juiz” (STJ, REsp 1.152.541); e
“Na fixação da indenização por danos morais,
recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível sócio econômico dos autores, e, ainda, ao porte da
empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
1 FARIAS, C.C. de; NETTO, F.B.; ROSENVALD, N. Manual de Direito Civil. 2a ed. Salvador: JusPodivm, 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033976-65.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4807 7/8
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.” (STJ 4.a T.,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.o 214.381-MG, DJU de
29.11.1999).
Atenta à gravidade das consequências, tenho que o
valor estimado em primeiro grau de jurisdição é adequado, e deve ser mantido,
na forma do artigo 944 do CC, dotado de razoabilidade e proporcionalidade, ante
a gravidade do resultado produzido.
Já finalizando, a atualização monetária, no caso de
indenização por dano moral, tem por termo inicial a data da estimativa (Súmula
362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento).
Quanto
aos
juros,
na
responsabilidade
civil
contratual, em regra, os juros de mora fluem a partir da citação inicial (art. 405
do CC).
Assim entende esta Corte:
“AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO EM 10% DAS PARCELAS PAGAS PELO
PROMITENTE COMPRADOR. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS. CITAÇÃO.
QUESTÃO SEDIMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO
STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo baseou-se na interpretação de
fatos e provas para fixar a retenção, a título de cláusula penal, no percentual de
10% do valor pago, percentual que atende os parâmetros da jurisprudência do
STJ no sentido de que, "nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de
compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a
retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga" (REsp
1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
1o/12/2015, DJe de 14/12/2015). 2. Sendo razoável o montante fixado, não cabe
a esta Corte sopesar tal percentual fixado pelo Tribunal de origem, a título de
cláusula penal, tendo em vista que tal procedimento demandaria,
necessariamente, revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como
interpretação de cláusula contratual, providência, todavia, que encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do STJ, para ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O
acórdão recorrido aplicou entendimento desta Corte de que, em casos de
responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação,
atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ, no ponto. Precedentes. 4. Agravo
interno a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 1110460/DF, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017).
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, mas considerando o desacolhimento dos dois recursos,
mantenho a sucumbência fixada em primeiro grau de jurisdição, proporcional ao
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, observando que a
requerente está dispensada do pagamento, por ser beneficiária da justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0033976-65.2013.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 4807 8/8
gratuita (artigo 98 do mesmo diploma).
Posto isso, nego provimento aos recursos.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora